Tribunal: TJPA
Processo: 0803070-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803070-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOELSON PANTOJA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVERACIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. ARGUMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA ATÉ OS DIAS ATUAIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à inveracidade da prova testemunhal produzida, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão acerca do conteúdo probante da ação delitiva.

2. Revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública. Pontua a decisão a extrema severidade da conduta em tese perpetrada, na medida em que a vítima caminhava em via pública, instante no qual teria sido surpreendida pela ação do coacto, que passou a desferir-lhe inúmeros golpes de terçado, a maioria deles, inclusive, pelas costas, que resultaram em sua morte.

3. Fundamenta, ademais, em decisão posterior, a singular repugnância da ação, visto que o delito bárbaro foi cometido na presença da esposa e filho do paciente, que estavam em sua companhia durante o ato
,
quando o réu desceu da motocicleta e iniciou as agressões, não se importando com o fato de sua família, sobretudo seu filho, presenciar o ocorrido.

4. Destaca, ademais, o Juízo impetrado, a condição do réu de foragido da justiça, mantida até os dias atuais, a justificar a necessidade do cárcere preventivo para fins de garantia à aplicação da lei penal.

5. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

7. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

8. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOELSON PANTOJA MONTEIRO,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, proferido no bojo do Processo de Origem APOrd 0800649-31.2023.8.14.0075.

Consta da impetração que o paciente encontra-se com ordem de constrição à sua liberdade, sob acusação da suposta prática do crime de homicídio qualificado - art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal Brasileiro - cometido em 17/11/2023, tendo como vítima o nacional Benedito Pantoja Matos.

Sustenta a impetração, em síntese, ausência de justa causa à imposição da medida cautelar extrema, de vez que não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 312 da Lei Substantiva Penal.

Destaca que o paciente apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial, a qual, ao concluir por seu indiciamento, não representou por sua prisão preventiva, requerida, posteriormente, pelo Órgão Ministerial, em que pese a ausência de fato novo.

Aduz que, requerida a revogação da custódia preventiva, o Juízo impetrado indeferiu o pedido de maneira lacônica e sem a devida fundamentação.

Acrescenta que o paciente dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, profissão lícita e família constituída.

Enfatiza que a vítima era pessoa homicida, membro de facção, extremamente violento e impunha clima de terror na localidade. Que, “
A decretação da prisão preventiva do Paciente se deu em razão

do erro ao qual a D. Representante do MP e o MM Juízo de piso

foram induzidos, por depoimentos mentirosos de familiares da

vítima que sequer estavam no local no momento dos fatos, bem

como, de um suposto amigo da vítima que, de forma cínica,

mentiu dizendo que estava acompanhando a vítima em via

pública no momento do ocorrido”.

Derradeiramente, destaca que o coacto não ostenta a condição de foragido da justiça, haja vista que ausente sua citação pessoal para responder aos termos do processo. Além disso, temendo por sua vida, ausentou-se do endereço informado dos autos e viajou para a cidade de Macapá, onde possui parentes.

Pugna pela concessão liminar da ordem mandamental, para expedição do competente contramandado de prisão em favor do acusado, com a imposição de medidas cautelares do art. 319, do CPPB, caso necessário. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 18375508, pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão do afastamento funcional desta Relatora por motivo de férias regulamentares.

Em informações (ID 18428925), esclarece o Juízo inquinado coator:

“Consta dos autos que, no dia 17/09/2023, por volta das 18h00, em via pública, na vila Tapará, Zona Rural de Porto de Moz, o denunciado JOELSON PANTOJA MONTEIRO teria matado a vítima Benedito Pantoja Matos com diversos golpes de terçado, mediante meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo a denúncia, a vítima caminhava em via pública, quando foi surpreendida pelo paciente, o qual se encontrava com o filho, em uma motocicleta dirigida pela esposa, ocasião em que o acusado desceu do veículo e teria desferido uma primeira facada na vítima, levando-a ao chão. Ato contínuo, teria desferido mais cerca de 12 (doze) golpes de facão contra a vítima, atingindo-lhe o pescoço e as costas, anulando qualquer possibilidade de defesa. Em seguida, teria empreendido fuga na motocicleta.

Os fatos imputados ao paciente são capitulados no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A medida constritiva fora fundamentada na
garantia da ordem pública
, tendo em vista que o crime imputado ao acusado apresenta distinta gravidade, considerando o fato de que o acusado teria apunhalado a vítima pelas costas, utilizando um terçado, desferindo cerca de 08 (oito) golpes, sendo pelo menos 06 (seis) desses nas costas da vítima, o que diminuiu, veementemente, a capacidade de reação e defesa do agredido.

Soma-se a isso o fato de que o acusado teria praticado o delito bárbaro na presença de sua esposa e de seu filho, visto que, segundo os autos, os três estavam em uma motocicleta, quando o agressor desceu e iniciou as agressões, não se importando com o fato de sua família, sobretudo seu filho, presenciar o ocorrido.

Para mais, fundamentou-se, ainda, na
garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal
, visto que o acusado se evadiu do local após o delito e, mesmo com advogado constituído nos autos e com ciência de seu decreto prisional, continua se furtando das autoridades, não se apresentando para o cumprimento de sua prisão.

(...)

O paciente não ostenta antecedentes criminais.

(...)

Até o presente momento, não há notícias do cumprimento de mandado de prisão preventiva.

(...)

Fora apresentada resposta à acusação pela defesa do paciente, no dia 28/02/2024, estando o feito em fase de designação de audiência de instrução e julgamento.”
(grifei)

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente a ser sanado na via eleita.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à inveracidade da prova testemunhal produzida, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão acerca do conteúdo probante da ação delitiva.

No mais, reside o argumento motivador do presente
mandamus
no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente, sob a tese de que
o

decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois calcada em argumentos genéricos e abstratos, dispondo o acusado de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Da análise minuciosa do
decisum
, no entanto, verifica-se que a pretensão do impetrante
não prospera.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, após requerimento do
Parquet
de 1º grau, em decisão datada de 24/11/2023,
decretou a prisão preventiva do paciente
, como supedâneo nos seguintes argumentos:

“Consta dos autos, em suma, que o denunciado teria praticado o crime previsto no artigo art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva possui natureza cautelar, que para ser decretada devem estar presentes os requisitos que autorizam a custódia (artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Logo, devem estar preenchidos os requisitos das medidas cautelares em geral: fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Os pressupostos da prisão preventiva (existência do crime e indícios de autoria) relevam o fumus comissi delicti e os fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) o periculum libertatis.

No caso em apreço, os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, consoante artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, estão presentes, conforme exposto na representação da Polícia Civil.
Os elementos informativos colhidos até o momento comprovam a materialidade do crime, bem como indicam de maneira suficiente a autoria. Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, caracterizando, pois, o fumus comissi delicti (art. 312, parte final, do CPP).

Além da materialidade e autoria demonstradas, presentes também as condições de admissibilidade da prisão preventiva: a existência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Percebe-se que a pena máxima abstratamente cominada ao crime atribuído ao acusado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal Brasileiro) importa em montante superior a 04 (quatro) anos de prisão.

Outrossim,
a segregação cautelar vem fundamentada na garantia da ordem pública, pois entendo que está presente o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque da gravidade em concreta da prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido.

Isso se verifica, sobretudo, diante do fato de que a vítima Benedito Pantoja Matos, vulgo “BACURAL”, caminhava em via pública, na companhia de Denilson Mendonça Soares, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado, que lhe desferiu diversos golpes de terçado em regiões vitais, levando-a à morte.

O motivo do ato brutal seria vingança, visto que o vitimado teria sido acusado de ter matado o irmão do ora representado.

Assim, restam presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, que é o perigo do acusado reiterar práticas criminosas, ameaçando o bem-estar social, quebrando o sentimento de segurança jurídica da sociedade. Portanto, a prisão preventiva de
JOELSON PANTOJA MONTEIRO
é a medida necessária.

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOELSON PANTOJA MONTEIRO, CPF 018.128.042-61, filho de JOELMA BARRIGA PANTOJA
, para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP).”
(grifei)

Em mais recente
decisum
, datado de 19/01/2024, o Juízo impetrado manteve a custódia cautelar do coacto, de vez que inalterados os motivos ensejadores do enclausuramento preventivo,
com destaque à circunstância de que a ordem prisional sequer havia sido cumprida,
encontrando-se o réu na
condição de foragido da justiça
, confira-se:

“(...) a segregação cautelar vem fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista que o crime imputado ao acusado apresenta distinta gravidade, considerando o fato de que o acusado teria apunhalado a vítima pelas costas, utilizando um terçado, desferindo cerca de 08 (oito) golpes, sendo pelo menos 06 (seis) desses nas costas da vítima, o que diminuiu, veementemente, a capacidade de reação e defesa do agredido.

Soma-se a isso o fato de que o acusado teria praticado o delito bárbaro na presença de sua esposa e de seu filho, visto que, segundo os autos, os três estavam em uma motocicleta, quando o agressor desceu e iniciou as agressões, não se importando com o fato de sua família, sobretudo seu filho, presenciar o ocorrido.

Diante disso, tenho por presente o fundamento da garantia da ordem pública.

Para mais, faz-se necessário preservar a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, visto que o acusado se evadiu do local após o delito e, mesmo com advogado constituído nos autos e com ciência de seu decreto prisional, continua se furtando das autoridades, não se apresentando para o cumprimento de sua prisão.

Assim, entendo presentes os fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.”
(grifei)

Consoante se vislumbra, revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública.

Pontua a decisão a extrema severidade da conduta em tese perpetrada, na medida em que a vítima caminhava em via pública, instante no qual teria sido surpreendida pela ação do coacto, que passou a desferir-lhe inúmeros golpes de terçado, a maioria deles, inclusive, pelas costas, que resultaram em sua morte.

Fundamenta, ademais, em decisão posterior, a singular repugnância da ação, visto que o delito bárbaro foi cometido na presença da esposa e filho do paciente, que estavam em sua companhia durante o ato
,
quando o réu desceu da motocicleta e iniciou as agressões, não se importando com o fato de sua família, sobretudo seu filho, presenciar o ocorrido.

Há de se sobrelevar que o comportamento social nefasto da vítima, ainda que subsistente, não afastada a periculosidade do réu bem delineada nos autos, podendo vir a ser empregada para fins de minoração de pena, na eventual hipótese de sua condenação.

Destaca, ademais, o Juízo impetrado, a condição do réu de
foragido da justiça,
mantida até os dias atuais, a justificar a necessidade do cárcere preventivo para fins de garantia à
aplicação da lei penal.

Extrai-se que o Mandado de Prisão fora expedido em 29/11/2023, e o réu não fora encontrado para efetivo cumprimento no endereço por ele informado nos autos, o que vem a obstaculizar, inclusive, sua citação pessoal.

Outrossim, mesmo ciente da acusação que lhe pesa, tanto que constituída a defesa e apresentada resposta à acusação, o paciente permanece em lugar incerto e não sabido até os dias atuais.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem pública em face da
periculosidade concreta do paciente,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De igual maneira, a condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO Nº 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE SUA CAPTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. Na hipótese, foi devidamente demonstrada a necessidade da prisão, tendo em vista que o agravante se evadiu do sistema penitenciário e permanece em local incerto e não sabido, justificando a segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Diante da sua fuga, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na motivação da prisão. Ora, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 168.333/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”
(grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS. ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado (apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de 10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.

2.
Não há se falar em ausência de contemporaneidade, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do réu, que está evadido há mais de 10 anos. Logo, a necessidade da prisão cautelar se mantém atual.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 653.295/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)”
(grifei)

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2024